Tribunal: TCU
Processo: 036.532/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9250/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o monitoramento sobre as determinações prolatadas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 917/2019-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), a partir do Ofício TCE/DP/NAS/GEEC 612/2016 (Peça 1), sobre os indícios de irregularidade em obras e serviços de engenharia na Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa); Considerando que o aludido Acórdão 917/2019 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. à Caixa Econômica Federal que proceda à apuração sobre as possíveis irregularidades nas obras apontadas nos presentes autos (execução dos serviços e obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Escada - PE, recuperação da capacidade de tratamento da ETA na Várzea do Una em São Lourenço - PE, implantação do sistema de esgotamento sanitário de Nossa Senhora do Ó em Ipojuca - PE e implantação do sistema adutor do Camevô (2o trecho) em Caruaru - PE), com os recursos provenientes dos Contratos de Repasse 0191229-63, 0191116-01, 0218433-39 e 222.783-52, respectivamente, devendo instaurar as devidas tomadas de contas especiais, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, e informar o TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sobre o resultado dessas apurações; 1.7.2. à Sec-PE que adote as seguintes medidas: 1.7.2.1 encaminhe a cópia do presente Acórdão, além da cópia do parecer acostado à Peça 33, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para ciência, e à Caixa Econômica Federal, para ciência e adoção de todas as providências cabíveis; e 1.7.2.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão. " Considerando que a SeinfraCOM teria sugerido como prejudicada a determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 917/2019-TCU-Segunda Câmara em relação aos aludidos contratos de repasse (0191229-63 e 0191116-01); Considerando que a SeinfraCOM teria sugerido como prejudicada a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 917/2019-TCU-Segunda Câmara em relação ao suscitado contrato de repasse (0218433-39), pois a jurisprudência do TCU estaria firmada no sentido de competir originariamente ao órgão repassador dos recursos federais a responsabilidade para acompanhar e fiscalizar a execução dos convênios e contratos de repasse, entre os demais instrumentos congêneres; Considerando que a SeinfraCOM teria anotado como prejudicada a determinação prolatada pelo item 1.71 do Acórdão 917/2019-TCU-Segunda Câmara em relação ao contrato de repasse (222.783-52), pois o TCU já teria avaliado a eventual regularidade ou regularidade, com ressalva, para o feito por meio do Acórdão 2544/2011-TCU-Plenário ; Considerando, contudo, que o TCU manter as determinações proferidas pelo item 1.7 do Acórdão 917/2019-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, pois competiria originariamente ao órgão repassador dos recursos federais a responsabilidade para acompanhar e fiscalizar a execução dos convênios e contratos de repasse, entre os demais instrumentos congêneres; sem prejuízo de informar os gestores da Caixa sobre a possibilidade de passarem a figurar como responsáveis pelo eventual dano ao erário, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, diante da ausência de adoção das medidas cabíveis para a efetiva reparação do dano ao erário no âmbito dos aludidos contratos de repasse pelo aporte dos recursos provenientes do FGTS, já que figurariam aí como recursos financeiros sob a responsabilidade da União, nos termos do art. 70, parágrafo único, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em manter as determinações proferidas pelo item 1.7 do Acórdão 917/2019-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, pois competiria originariamente ao órgão repassador dos recursos federais a responsabilidade para acompanhar e fiscalizar a execução dos convênios e contratos de repasse, entre os demais instrumentos congêneres, autorizando, então, o subsequente arquivamento do feito, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.532/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). 1.2. Entidade: Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 32.261) e Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934), representando a Caixa Econômica Federal. 1.7. Providências: 1.7.1. reiterar a determinação prolatada pelo 1.7.1 do Acórdão 917/2019-TCU-Segunda Câmara para que a Caixa Econômica Federal proceda à apuração sobre as possíveis irregularidades nas obras apontadas no presente processo (execução dos serviços e obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Escada - PE, recuperação da capacidade de tratamento da ETA na Várzea do Una em São Lourenço - PE, implantação do sistema de esgotamento sanitário de Nossa Senhora do Ó em Ipojuca - PE e implantação do sistema adutor do Camevô no 2o trecho em Caruaru - PE), ante o aporte dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse 0191229-63, 0191116-01, 0218433-39 e 222.783-52, respectivamente, devendo instaurar, se for o caso, as devidas tomadas de contas especiais, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, e informar o TCU, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, sobre o resultado dessas apurações, sem prejuízo de informar os gestores da Caixa sobre a possibilidade de passarem a figurar como responsáveis pelo eventual dano ao erário, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, diante da ausência de adoção das medidas cabíveis para a efetiva reparação do dano causado ao erário no âmbito dos aludidos contratos de repasse pelo aporte dos recursos provenientes do FGTS, já que figurariam aí como recursos financeiros sob a responsabilidade da União, nos termos do art. 70, parágrafo único, da CF88; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para ciência, e à Companhia Pernambucana de Saneamento e à Caixa Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo assinalado.